Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700957-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLAINE FERREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAROLAINE FERREIRA COSTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0721905-05.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a medicação DESFERROXAMINA (DESFERAL) 500mg. A parte agravante narra que o medicamento pleiteado é padronizado na SES/DF, mas está em falta no estoque a cerca de três meses. Afirma que tem urgência no uso do medicamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento DESFERROXAMINA (DESFERAL) 500MG, sob a seguinte posologia: 5 ampolas diluídas em água destilada de 500 MG, uso subcutâneo à noite, 7 vezes na semana (dose: 2000 mg/dia). No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Do relatório médico acostado aos autos originários (ID 64694921), possível extrair que inexiste risco de vida em desfavor da paciente. Deve-se ter em mente que a antecipação de tutela e a consequente execução da ordem judicial pode prejudicar a execução de outras ordens judiciais em que existe o risco de vida do jurisdicionado, isto em razão da carência de verbas e medicamentos, decorrentes da Pandemia que assola o país e o Distrito Federal e da insuficiência de recursos financeiros que sempre existiu no país, pelo menos é o que se ouve dizer, máxime quando se invoca a reserva do possível, razão pela qual o pronunciamento deve aguardar o mérito. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 16:59:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator